Tribunal: TJBA
Processo: 8008893-31.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008893-31.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: LOTEAMENTO RES. DOS PIONEIROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. O juízo de origem determinou a regularização da inicial, com fundamento na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, tendo o exequente permanecido inerte, limitando-se a sustentar a ilegalidade da exigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito quando o exequente deixa de indicar o CPF ou CNPJ da parte executada, mesmo após determinação judicial fundada na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais e prevê a extinção de processos sem indicação do CPF ou CNPJ do executado. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da referida resolução no julgamento do ARE n.º 1.553.607 (Tema 1.428 da repercussão geral), afirmando a competência do CNJ para editar normas voltadas à eficiência da gestão do Poder Judiciário.

4. A ausência de dados mínimos de identificação da parte executada inviabiliza a realização de atos processuais essenciais, como a citação e a adoção de medidas constritivas, comprometendo a utilidade da execução fiscal e evidenciando a ausência de interesse processual no prosseguimento da demanda.

5. No caso concreto, o Município exequente foi regularmente intimado para suprir a ausência do CPF ou CNPJ do executado, mas deixou de atender à determinação judicial, não havendo sequer citação válida ou formação da relação processual, circunstância que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, quando não suprida após determinação judicial fundada na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. 2. A exigência de identificação mínima do executado constitui medida legítima de racionalização da tramitação das execuções fiscais e de promoção da eficiência administrativa do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, IV; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.553.607, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.º
8008893-31.2023.8.05.0256
, e
m que figura como apelante
o
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e apelado
LOTEAMENTO RESIDENCIAL DOS PIONEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22